Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-04.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-04.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: SANTA MARTINS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DO PBA. FAMÍLIA CONVIVENTE. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Santa Martins Ramos, condenou a ré a entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou residir com seus filhos e familiares em imóvel afetado pela implantação da UHE Belo Monte, e que preenchia os requisitos para ser beneficiária do reassentamento, embora tenha sido excluída dos programas da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à unidade habitacional prevista no Reassentamento Urbano Coletivo, à luz dos critérios do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de “família convivente” da autora encontra respaldo em prova documental, que demonstra o vínculo socioafetivo com a possuidora Márcia Drago e sua residência no imóvel afetado antes da data de corte.

O Cadastro Único comprova que a autora era responsável familiar e residia com núcleo próprio, revelando independência funcional e habitualidade da ocupação, ainda que com baixa renda, não sendo a ausência de renda impeditiva à caracterização familiar nos termos do PBA.

A exclusão da autora do benefício, apesar de situação idêntica a outros familiares reassentados, configura violação do princípio da isonomia e do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da CF/88.

A recusa injustificada da ré em cumprir com sua obrigação indenizatória causou dano à dignidade da autora, que ficou sem moradia e passou a viver de favor, configurando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de vínculo socioafetivo e coabitação em imóvel afetado pela UHE Belo Monte basta para o reconhecimento da condição de família convivente, ainda que ausente renda própria antes da data de corte.

A exclusão indevida de pessoa que preenche os requisitos do PBA para reassentamento viola o direito à moradia e enseja reparação por danos morais.

A análise dos requisitos do PBA deve considerar a realidade social e familiar, admitindo vínculos afetivos e composição familiar ampliada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 2013.064947-9, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2015; TJSC, Ap. Cível nº 2013.063017-0, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24.06.2014; TJ-CE, AI nº 0621045-71.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 27.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.0801187-04.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:NORTE ENERGIA S/A

APELADO:
SANTA MARTINS RAMOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NORTE ENERGIA S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Condenatória de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
SANTA MARTINS RAMOS.

Síntese dos fatos.

Narra a petição inicial da ação, ajuizada perante a Justiça Federal contra a Norte Energia S.A. e contra a União que a parte autora residia em um imóvel urbano localizado no(a) Rua 1º de Maio, nº 3.755, Bairro Jardim Independente II, Altamira (PA), afetado pela UHE Belo Monte e cadastrado pela ré sob o código UHE-BM-IND-II-051 que foi declarado de utilidade pública por estar localizado em área diretamente afetada pela construção da Hidrelétrica Belo Monte.

Ainda nos termos da exordial da ação, relata que a residia com seus filhos João Victor Martins Ramos e Cássia Mikaeli Pereira Martins, juntamente com o irmão biológico Hélio Ramos, a irmã adotiva Leidiane Drago da Silva e os filhos destes, em uma das cinco casas existentes em terreno de sua genitora, Márcia Drago.

Assevera que preenchia o requisito de família convivente, o que lhe daria direito ao recebimento de imóvel em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), não restou enquadrada nos critérios de elegibilidade dos programas de indenização da ré.

Ao final, postulou a antecipação dos efeitos da tutela para recebimento de imóvel em RUC (RUC Laranjeiras), e, ao final, a condenação das rés à concessão de imóvel em RUC (Laranjeiras) e ao pagamento de verba indenizatória pelos danos materiais estimados em R$13.600,00, correspondentes aos aluguéis mensais do imóvel em RUC da data da remoção forçada do imóvel impactado até a data do remanejamento nos termos do PBA, além dos danos morais sofridos no importe de R$ 20.000,00.

Após a instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos (ID.17870057):

“3. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) condenar a ré à obrigação de entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), nos termos do item 1 do quadro 4.4.2.8-4 do PBA;

b) condenar a ré ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora.

Custas e honorários pela ré, sendo que arbitro os últimos em 10% do valor da causa, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Pará.”

Irresignada, a Norte Energia S/A interpôs o
Recurso de Apelação (ID.17870063
)
, sustentando que a sentença impugnada merece reforma por não preencher os requisitos previstos no PBA para o recebimento de algum benefício.

Asseverou que a concessão dos benefícios não poderia ser realizada de forma aleatória, sendo necessário que os pretensos beneficiários preenchessem os requisitos necessários para serem atendidos pelo programa de afetados; quais sejam: 1) possuir grau de parentesco com o possuidor/proprietário; 2) residir no imóvel afetado em coabitação com a família principal (família do possuidor/proprietário) e 3) constituir uma família com independência financeira e funcional do núcleo familiar principal.

Nesses termos, sustentou que, diversamente do contido em Sentença, apesar de a Autora ter sido mencionada como moradora no cadastramento do imóvel, realizado em 24/11/2015, pela possuidora, não atendeu aos requisitos específicos para o seu enquadramento na modalidade “família convivente ou família agregada”, posto que, durante a instrução processual a Autora não fez prova da presença de dois dos requisitos preponderantes para a percepção do benefício que lhe foi concedido, pois não há prova que esta possuía independência financeira em relação ao núcleo familiar principal até a data de congelamento, estipulada em 25/01/2013 e também por não ter feito prova que possuía grau de parentesco com o possuidor (Espólio de José Graciano da Silva Neto), nem com a viúva deste, a Sra. Márcia Drago.

Dessarte, impugnou a questão do parentesco socioafetivo, bem como a independência financeira relativa, ressaltando, assim, que as obrigações da Apelante perante a população atingida pelas UHE Belo Monte estavam restritas às previstas nas Licenças Ambientas e do Projeto Básico Ambiental do empreendimento, sendo que a concessão de unidades habitacionais nos RUCs deve ocorrer apenas mediante preenchimento de todos os requisitos previstos no PBA, o que não aconteceu no presente caso.

Ao final, pugnou pela inexistência de dano moral, ante a não comprovação de conduta ilícita e, ao final, requereu o provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 17870071), ocasião em que rechaçou os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao fim, pela total improcedência do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso-ID. 22407425.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia reside em analisar a Sentença a quo, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Empresa Requerida à entrega de uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo à Autora, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destaca-se nos autos que a autora residia com seus filhos João Victor Martins Ramos e Cássia Mikaeli Pereira Martins, juntamente com o irmão biológico Hélio Ramos, a irmã adotiva Leidiane Drago da Silva e os filhos destes, em uma das cinco casas existentes em terreno de sua genitora, Márcia Drago, situado na Rua 1º de Maio, nº 3.755, Bairro Independente II, Altamira/PA, impactado pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Argui que apesar de preencher a condição de família convivente, que atenderia os critérios de elegibilidade para tratamento compensatório previsto no Plano Básico Ambiental, a Autora e seus filhos nada receberam, por não ter, segundo a Norte Energia, comprovado a renda em data anterior à de corte, o que a levou a ingressar em juízo, visando a concessão de uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), cujo preço estimado é de R$ 100.000,00, mediante transmissão definitiva da propriedade, respeitados os termos do PBA, garantindo-se o direito de indicar e manter seus vínculos afetivos e familiares, além de pagamento de danos materiais e morais.

Na espécie, a autora pretende ser reconhecida, quanto ao vínculo com os ocupantes, como integrante de uma família agregada ou família convivente, para, assim, fazer jus ao recebimento de uma unidade habitacional.

Nesse contexto, o conjunto probatório demonstra que a parte Autora anexou “Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, o qual comprova que, desde 01.11.2012, sua família encontra-se cadastrada, percebendo como renda per capita o valor de R$ 33,00 (atualização de cadastro ocorrida em 13.01.2017) sob o ID.17869962-Pág.39, constando ainda no referido cadastro como “responsável familiar”.

Também, verificou-se que a parte Autora pertencia ao mesmo “núcleo familiar” da Sra. Márcia Drago, posto que, pelo que se extrai dos autos, era filha de criação da Sra. Márcia, o que confirma a existência de parentesco afetivo -ID.17869962-Pág.44/45).

Nessa situação, constatou-se que pessoas pertencentes ao mesmo núcleo familiar receberam o benefício RUC, enquanto a Autora, em condições similares, não recebeu (consoante Laudo Resumo de Avaliação Patrimonial – Área Urbana – Altamira/PA – ID .17869962 - Pág. 59 e seguintes).

Nota-se ainda pelos documentos anexos, que as demais pessoas do núcleo familiar trabalhavam como autônomas, tal como a Autora, bem como que residiam no local afetado pela construção da UHBM, logo, comprovado o parentesco afetivo, entende-se que a Autora comprova que faz jus ao benefício pleiteado.

Ademais, cumpre ressaltar que a questão da ausência de renda própria, por si só, não se afigura capaz de descaracterizar a constituição de família, para fins de indenização, posto que o PBA não prevê, de maneira expressa, que o beneficiário deve possuir independência financeira em relação ao titular.

Além disso, a autora pretende com a presente demanda, restabelecer o seu direito à moradia, constitucionalmente estabelecido direito no caput do art. 6º da CF/88.

Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência pátria, vejamos:

ADMINISTRATIVO E CIVIL - RIO CANOAS ENERGIA S/A - DESAPROPRIAÇÃO E DESAPOSSAMENTO DE ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI - REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA - CRITÉRIOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO PREVISTOS EM TERMO DE ACORDO FIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A FATMA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - ENQUADRAMENTO DOS AUTORES QUE COMPROVARAM TER PARCERIA AGRÍCOLA COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - AGRICULTURA NO IMÓVEL COMO PRINCIPAL FONTE DE RENDA - REASSENTAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos cumulativos previstos no Termo de Acordo firmado pela concessionária com o Ministério Público Federal e a FATMA com o intuito de indenizar a população afetada pela implantação e exploração da Usina Hidrelétrica Garibaldi, o reassentamento deve ser imposto em favor dos demandantes, que comprovaram parceria agrícola com o proprietário do imóvel, porquanto dependentes economicamente da exploração da agricultura naquela propriedade. (TJ-SC - AC: 20130649479 Anita Garibaldi 2013.064947-9, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/07/2015, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAPROPRIAÇÃO. PROGRAMA DE REMANEJAMENTO AOS ATINGIDOS PELA IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS. OCORRÊNCIA. REASSENTAMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Preenchidos os requisitos básicos do "Termo de Acordo", o pleito indenizatório deve ser provido, devendo ser reassentados os arrendatários rurais que tiveram suas terras inundadas pela construção da usina hidrelétrica, diante da dependência econômica dela advinda. (Ap. Cível n. 2013 .063017-0, de Anita Garibaldi, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. Em 24-6-2014.) (TJSC, Apelação Cível n. 0000574-60.2013.8 .24.0216, de Campo Belo do Sul, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-01-2018). (TJ-SC - Apelação Cível: 0000574-60.2013.8.24 .0216, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 23/01/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE INCLUSÃO NO PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NA LEI Nº 10.328/15 ATENDIDOS. DIREITO À MORADIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela requestada na ação principal que tinha por objetivo incluir o agravante no programa de Aluguel Social do Município de Fortaleza. 2. Para que se tenha acesso ao Programa de Locação Social é necessário enquadrar-se nos pressupostos exigidos no artigo 7º da Lei nº 10 .328/15, quais sejam: estar previamente cadastrado na HABITAFOR ou na Secretaria Municipal da Segurança Cidadã e se encontrar em uma das situações previstas nos incisos do referido dispositivo. 3. Neste ponto, o agravante demonstrou de forma satisfatória que preenche tal pressuposto, uma vez que a documentação acostada aos autos comprova a existência de cadastro prévio junto aos órgãos legalmente previstos, inclusive, sendo considerado beneficiário prioritário em razão da deficiência que o acomete. 4. O direito fundamental à moradia, disposto expressamente no artigo 6º, caput, da Constituição Federal, possui posição de destaque com o objetivo central de assegurar a moradia digna em condições habitáveis para todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua efetividade em razão da competência comum existente entre os entes federados, nos termos do art. 23, inciso IX do Texto Maior, bem como ante à aplicabilidade imediata da norma. 5. Finalmente, há que se destacar a existência de perigo da demora, posto que o processo originário foi ajuizado em 2019 e que tal situação persiste até o presente momento sem apreciação. Portanto, não se afigura razoável que o agravante e sua família permaneçam nessa condição, pois assim estaria transgredindo o direito à dignidade da pessoa humana, causando sérios e irreparáveis prejuízos. 6. Desse modo, o provimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. - Precedentes deste TJCE. - Agravo de Instrumento conhecido e provido. - Decisão interlocutória reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0621045-71.2020 .8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento interposto, para dar-lhe provimento, reformando a decisão interlocutória recorrida, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de novembro de 2023 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0621045-71.2020.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2023)

Por fim, entendo escorreita a sentença no tocante à condenação em danos morais, eis que tal como se posicionou o Juízo de origem, também entendo que o caso concreto ultrapassa em demasia o mero aborrecimento, pois a apelante em seu ato ilegal de recusar-se a cumprir com seu dever de indenizar a requerente, afetada pelo empreendimento, causando-lhe danos à sua dignidade e à honra, sobretudo em razão de após a finalização da desapropriação, a apelada não tinha mais onde residir, e passou a necessitar viver de favor na casa de familiares.

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da condenação em danos morais se mostra medida de direito a se impor, mostrando-se porporcional e razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da apelada.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença apelada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em 5%, chegando-se à 15% sobre o valor da causa, a serem revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data de registro no sistema.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025